Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750746-19.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MIRANDA DE CARVALHO, M M TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - ME, MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA AGRAVADO: DANIEL VENTURELLA D E S P A C H O Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil ou para que recolham o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator